Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702791-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que os Apelantes – Filipe da Costa Coelho e Prime Comercial e Importadora e Exportadora Ltda – formularam pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso interposto (ID 23273214). A despeito de terem recolhido as custas processuais (IDs 23272274 e 23272275), tal proceder não impede que a parte requeira o benefício em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC/15), desde que demonstre que sobreveio a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Esclareço que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. Quanto à pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator